Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8001552-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO NACIGUAT Advogado(s): ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: LOJAS LE BISCUIT S/A Advogado(s):ALICIA RIBEIRO CARNEIRO, RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, I, CPC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. SHOPPING CENTER. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO. LOCADOR E LOJISTA. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA. UNIDADE DE TERMOGERAÇÃO (UTE). BOLETO UNIFICADO. ALUGUEL E CONSUMO. RECUSA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ESPECÍFICO VOLUNTÁRIO. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. DESVIO DE FINALIDADE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DEVER DE GARANTIA DO USO PACÍFICO DO IMÓVEL. ART. 22, II, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO RESP 1.824.905/DF). DISTINGUISHING JURISPRUDENCIAL. PERIGO DA DEMORA. PERÍODO CRÍTICO DE VAREJO (NATAL E ANO NOVO). RISCO DE FECHAMENTO COMPULSÓRIO DO ESTABELECIMENTO. PERECIMENTO DE MERCADORIAS REFRIGERADAS. LUCROS CESSANTES IRREVERSÍVEIS. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL DO PREJUÍZO DO SHOPPING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Consórcio Naciguat contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente proposta por CVLB Brasil S.A. (Lojas Le Biscuit), deferiu liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e água na loja da agravada, sob pena de multa horária. 2. O agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ser ente despersonalizado e, no mérito, alega a legalidade da suspensão do serviço por inadimplência, afirmando atuar como autoprodutor de energia por meio de Unidade de Termogeração (UTE). 3. A decisão recorrida condicionou a eficácia da liminar à comprovação do pagamento dos valores referentes especificamente aos encargos de energia e água pela lojista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Consórcio locador possui legitimidade passiva para responder pela suspensão de serviços essenciais executada pela administração do Shopping; (ii) saber se o corte de energia elétrica e água por Shopping Center configura exercício regular de direito ou meio coercitivo ilegal de cobrança quando condicionado ao pagamento de boletos unificados (aluguel e encargos); (iii) verificar a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência. III. Razões de decidir 5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada com base na Teoria da Aparência, uma vez que o Consórcio emite boletos unificados e centraliza a gestão financeira perante a lojista, além do dever legal do locador de garantir o uso pacífico do imóvel (art. 22, II, da Lei nº 8.245/91). 6. Probabilidade do Direito: Restou demonstrado que o agravante utilizou a interrupção de serviços vitais como ferramenta de coação, ao recusar o pedido da agravada para individualizar os boletos de consumo e condicionar o fornecimento ao pagamento integral da dívida (incluindo aluguéis), o que caracteriza abuso de direito (art. 187, CC) e vedação à autotutela. 7. Perigo de Dano: A paralisação das atividades de loja de departamentos em período de alta temporada (final de dezembro) gera prejuízos financeiros irreversíveis, risco de perecimento de mercadorias e impacto na manutenção de postos de trabalho. 8. Distinguishing Jurisprudencial: O precedente do STJ (AgInt no REsp 1.824.905/DF) não se aplica ao caso, pois a agravada demonstrou diligência para quitar o débito específico, sendo impedida pela conduta do credor em unificar as cobranças. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e DESPROVIDO, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e manter integralmente a decisão agravada que determinou a manutenção do fornecimento de energia e água e a abstenção de unificação de cobranças como forma de coação. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva de consórcio locador que emite cobranças unificadas por serviços administrados por condomínio do mesmo empreendimento." "2. Configura abuso de direito e meio coercitivo ilegal a suspensão de serviços essenciais (energia e água) por shopping center quando o credor recusa a individualização das rubricas de consumo para forçar o pagamento de aluguéis em atraso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.003 e 1.015, I; Código Civil, art. 187; Lei nº 8.245/91, art. 22, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1014225-95.2016.8.26.0309; TJ-RJ, Apelação nº 0019388-75.2019.8.19.0208; STJ, AgInt no REsp 1.824.905/DF (distinguishing). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001552-38.2026.8.05.0000, em que figura como agravante CONSÓRCIO NACIGUAT e, como agravada, CVLB BRASIL S.A. (LOJAS LE BISCUIT S/A), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e confirmar os termos da decisão recorrida (ID 537088076) que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré mantenha o fornecimento de energia e água e se abstenha de unificar cobranças, restando prejudicado o julgamento dos embargos de declaração (ID 97610767), nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora